Tribunal: STF
Processo: HC 80906
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA
PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NOS HOMICÍDIOS E DA ALEGADA NULIDADE DA
QUESITAÇÃO PROPOSTA AOS JURADOS.
        A alegação acerca da inexistência de prova suficiente da
participação do paciente nos eventos criminosos apresenta-se
inviável nos limites estreitos do writ, por demandar o reexame do
conjunto probatório dos autos.
        Ausência de nulidade na quesitação, já que o quesito
impugnado, se não recebeu redação exemplar, pelo menos guardou
consonância com a pronúncia e com o libelo, não deixando dúvida de
que se destinou a co-autor e não a partícipe de menor importância
nos homicídios.
        Habeas corpus indeferido.